Tribunal: TJDFT
Processo: 0745656-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0745656-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WALTER ALVES DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: LISSANDRA CAROLINA DOS SANTOS EMBARGADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O O agravante opôs embargos de declaração contra decisão monocrática, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela no sentido de deferir o levantamento do valor referente à multa cominatória. Sustenta que a decisão é omissa, contraditória e obscura. Explica que a decisão é obscura quando afirma que “a multa coercitiva tem por objetivo fundamental pressionar o devedor ao cumprimento de obrigação, e pode ser exigida a partir da eficácia da decisão que a fixou”. E ressalta que “o levantamento do valor da multa somente pode ser realizado após o trânsito em julgado da sentença.” Mas determina que prevalece a decisão recorrida e que o tratamento está garantido, para fins de continuidade de tratamento. Adverte que não está pedindo o levantamento da multa, mas o levantamento do tratamento para que o hospital continue a prestar o serviço. Em suas próprias palavras argumenta que “A decisão é contraditória pois, fundamenta legalmente o não levantamento do valor da multa e com base nisso afirma que não deve haver o levantamento do valor do tratamento.” Além disso entende haver omissão em relação à fundamentação legal quanto ao não levantamento do valor da multa. Requer sejam sanados os vícios e, por consequência, determinada a liberação do valor do tratamento para continuidade do tratamento. Sem contrarrazões por se tratar de decisão monocrática. É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. A omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. Já a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, isto é, dentro do próprio julgado, e não a contradição com o entendimento esposado pela própria parte. Enquanto a obscuridade diz respeito à clareza do posicionamento da relatoria naquele julgamento. Pois bem. Após nova análise dos autos vê-se com clareza tratar-se de cumprimento provisório de decisão, no caso da multa por descumprimento. A decisão que deferiu a tutela de urgência o fez para determinar que a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL – LTDA autorize e custeie a terapêutica prescrita ao autor, no prazo de 5(cinco) dias corridos e sob pena de multa de R$1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada a R$100.000,00 (cem mil reais). Enquanto a decisão recorrida é a que indeferiu o levantamento de valor formulado na ação de cumprimento provisório de decisão, conforme transcrita na decisão de ID 65635033. Após a leitura de decisão objurgada, vê-se que não padece de quaisquer dos vícios apontados. Conforme se vê a seguir, verbis: “ A multa coercitiva tem por objetivo fundamental pressionar o devedor ao cumprimento de sua obrigação, e pode ser exigida a partir da eficácia da decisão que a fixou. Após análise dos autos originários (0706437-65.2024.8.07.0014 e 0701584-13.2024.8.07.0014) vê-se que a antecipação de tutela vem sendo descumprida de forma reiterada, entretanto o art. 537, §3o do CPC, autoriza o levantamento do valor da multa somente após o trânsito em julgado da sentença. Nesse sentido os precedentes do Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). FIXAÇÃO EM TUTELA PROVISÓRIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. CONFIRMAÇÃO DESSA DECISÃO EM SENTENÇA DE MÉRITO. DESNECESSIDADE. I - Na origem, foi requerida execução de multa cominatória por descumprimento de liminar, em desfavor da concessionária de energia elétrica, relativamente à cobrança de faturas. O Juízo de primeira instância manteve a decisão que fixou multa cominatória no valor total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), permitindo o respectivo cumprimento provisório, condicionando o levantamento ao trânsito em julgado. II - Nas razões do recurso especial, a concessionária sustenta que não é possível a execução provisória de multa cominatória antes do advento de sentença de mérito confirmando a tutela provisória. III - A anterior jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1200856/RS, Corte Especial, Relator Sidnei Beneti, DJe 17.9.2014, Tema n. 743/STJ) assentava que era inadmissível a execução provisória de multa cominatória (astreintes), fixada em tutela provisória, antes da confirmação desta em sentença de mérito. IV - Tal precedente qualificado foi superado (overruling) com o advento do CPC/2015, que passou a admitir a imediata execução da multa cominatória, consagrando sua exigibilidade imediata. É dizer, não há mais respaldo legal para a exigência de confirmação em sentença de mérito para que haja a execução provisória da multa cominatória, conforme a redação do art. 537, § 3°, CPC/2015: "§ 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte." Precedente citado: REsp 1958679/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 25/11/2021. V - Vale ressaltar que a execução provisória será, todavia, incompleta, pois o levantamento do depósito correspondente somente ocorrerá após o trânsito em julgado favorável à parte beneficiada pela multa cominatória, o que foi atendido no presente caso. VI - Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.(AREsp n. 2.079.649/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ASTREINTES. TUTELA DE URGÊNCIA CONFIRMADA EM SENTENÇA POSTERIORMENTE ANULADA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA POR SENTENÇA DEFINITIVA DE MÉRITO. TRAMITAÇÃO INADEQUADA DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. 1. A Corte Especial, em âmbito de recurso repetitivo - REsp n. 1.200.856/RS, Relator Ministro Sidnei Beneti -, entendeu que a "multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC [1973], devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo". 2. Não houve modificação desse entendimento com o advento do novo Código de Processo Civil. 3. Com efeito, a eficácia e a exigibilidade da multa não se confundem, sendo imediata a produção de efeitos das astreintes, devidas desde a fixação pelo juízo, porém com a exigibilidade postergada para após o trânsito em julgado da sentença de mérito que confirmar a medida. 4. Ademais, o novo Código de Processo Civil (Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015) não dispensou a confirmação da multa (obrigação condicional) pelo provimento final (art. 515, I). 5. Assim, no caso, é inviável o cumprimento provisório das astreintes, pois estas não foram ainda confirmadas pela sentença final de mérito. 6. Embargos de divergência conhecidos e não providos .(EAREsp n. 1.883.876/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 23/11/2023, DJe de 7/8/2024.) Portanto, prevalece a decisão recorrida, com a ressalva de que cabe ao credor, conforme item 2 e 3 da referida decisão, notificar o hospital de que o juízo se encontra garantido, para fins de continuidade de tratamento. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.” Portanto, os argumentos expostos apresentam nítido interesse de reexame de questões já enfrentadas e superadas na decisão liminar, o que por certo não se adequa ao rito dos embargos de declaração. Assim, não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada por ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC. Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Brasília, 11 de dezembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital